Tribunal: TJMT
Processo: 1015308-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015308-47.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN TONDA - CPF: 308.160.498-23 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - INJUSTIFICADA RESISTÊNCIA DOS RECUPERANDOS/IMPUGNADOS EM EFETUAR O PAGAMENTO DE SUA COTA PARTE DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO PERITO JUDICIAL – TESE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA VERBA EM INCIDENTE CONEXO - HOMOLOGAÇÃO DE PROPOSTA DE HONORÁRIOS E APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL EM CADA UM DOS TRÊS INCIDENTES – VERBA HONORÁRIA DISTINTA – BLOQUEIO DE VALORES PARA INTEGRAL REMUNERAÇÃO DO PERITO – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o perito judicial prestou trabalho em cada um dos três incidentes, deve perceber honorários distintos. 2. A quitação parcial dos honorários periciais autoriza o bloqueio de valores, a fim de garantir a integral remuneração do perito judicial. 3
.
Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS,
contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no
1015308-47.2021.8.11.0000
interposto pelos ora embargantes, para manter inalterada
a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do incidente de Impugnação ao Crédito (Proc. no 0001340-31.2016.8.11.0003 - Código 815332), distribuído pela empresa BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, sucedida processualmente pela AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, por dependência aos autos da Recuperação Judicial dos ora agravantes

(Proc. no 0014639-12.2015.8.11.0003 - Código 800652), ante a injustificada resistência dos recuperandos/impugnados/embargantes em efetuar o pagamento de sua cota parte da verba honorária devida ao perito judicial WILLIAN TONDA (50% dos honorários periciais), ordenou o “
bloqueio judicial dos valores que são devidos por Alexandre Augustin e esposa o perito judicial
”
(cf. Id. no 99235988); em complemento, em sede de embargos de declaração, rejeitou os declatórios dos recuperandos,
repelindo a afirmação de que os honorários já haviam sido quitados nos autos do incidente conexo (Proc. no 0001339-46.2016. 8.11.0003 - Código 815331), frisando que, “
em cada um dos feitos nos quais houve a nomeação do expert, foi homologada uma proposta de honorários periciais e apresentado um laudo pericial, o que evidencia, sem sombra de dúvidas, que o Auxiliar do Juízo realizou um trabalho pericial em cada um dos processos e, por tal razão, deve receber honorários distintos
” (cf. Id. no
99235998).

Os embargantes insistem em que os honorários periciais foram integralmente satisfeitos com o depósito que realizaram nos autos do incidente no
0001339-46.2016. 8.11.0003, conforme,
inclusive, assim reconheceu e declarou o MM. Juiz na decisão proferida naquele feito, afinal de contas, segundo sustentam, embora tenha sido nomeado nos autos de cada um dos três incidentes que estão sendo processados em conjunto, é “
insofismável o fato de que o mesmo perito realizou uma perícia única para os três incidentes, acerca da mesma operação
”, tanto o é que “
os laudos são idênticos, os laudos dos Incidentes no 815331 e 815332 (processo de origem) foram apresentados no mesmo dia e com as mesmas conclusões. Mas não é só. A conclusão dos dois laudos
(também)
é a mesma
”, de modo que, ao fim e ao cabo, a verdade é que “
há um único laudo, com a mesma constatação em todos os incidentes, qual seja, a AFARE é detentora de um único voto, no valor de R$ 56.520.784,54, por todas as transações existentes
”, sendo, então, devido um único pagamento ao perito pelo trabalho prestado no caso em questão
.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de que os vícios apontados sejam sanados (cf. Id. no 123084471).

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. n
o
125230167
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 126696672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo dos embargantes com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o julgamento hostilizado, com destaque para os seguintes excertos;
verbis
:

(...).

O Grupo Bom Jesus (crédito cedido à AFARE) apresentou três impugnações de crédito distintas – Incidente 1337-76.2016.811.0003; Incidente 1339-46.2016.811.0003; e Incidente 1340-31.2016.811.0003 –distribuídas por dependência aos autos da Recuperação Judicial dos ora agravantes (Proc. no 0014639-12.2015.8.11.0003 - código 800652), sendo nomeado o perito judicial Willian Tonda para realização do trabalho técnico e fixado honorários periciais em R$ 65.000,00, a serem pagos na proporção de 50% para cada um dos litigantes.

Após o término dos trabalhos e apresentado os respectivos laudos nas três impugnações (cf. Id. no 99235971), o perito/agravado peticionou nos autos requerendo o pagamento do valor remanescente dos honorários periciais a que faz jus, uma vez que “Alexandre Augustin não efetuou o depósito da sua cota parte” (cf. Id. no 99235988).

Intimados para efetuar o pagamento, inclusive sob a advertência de possível penhora, os agravantes permaneceram inertes e somente após efetivado o bloqueio dos valores se manifestaram nos autos dizendo que, “há um único laudo, com a mesma constatação em todos os incidentes, qual seja, a AFARE é detentora de um único voto, no valor de R$ 56.520.784,54, por todas as transações existentes”, sendo, então, devido um único pagamento ao perito pelo trabalho prestado no caso em questão.

Sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos:

“Infere-se dos autos que o perito judicial WILLIAN TONDA peticionou requerendo o pagamento do remanescente dos honorários periciais que lhe são devidos, uma vez que já concluiu os trabalhos periciais e já apresentou o laudo pericial.

Da análise dos autos verifica-se que, de fato, há um saldo de 50% dos honorários periciais a ser pago ao perito judicial, uma vez que ALEXANDRE AUGUSTIN não efetuou o depósito da sua cota parte.

Ademais, embora já tenha sido intimado a pagar a parte que deve ao perito judicial, inclusive sob pena de penhora, o devedor quedou-se inerte até o presente momento.

Na sequência, houve a tentativa de penhora on-line, mas não foram encontrados valores para serem penhorados.

Nesse contexto, considerando a imperiosidade da integral remuneração do Perito Judicial pelo trabalho já desenvolvido, DETERMINO que seja feito o bloqueio judicial dos valores que são devidos por ALEXANDRE AUGUSTIN e esposa ao perito judicial. ”

Em considerações adicionais, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pelos ora agravantes, o MM. Juiz acrescentou que:

“Como bem esclarecido pelo Perito Judicial; e também como pode-se facilmente ser constatado pela simples observação dos processos mencionados pelos embargantes, em cada um dos feitos nos quais houve a nomeação do expert, foi homologada uma proposta de honorários periciais e apresentado um laudo pericial, o que evidencia, sem sombra de dúvidas, que o Auxiliar do Juízo realizou um trabalho pericial em cada um dos processos e, por tal razão, deve receber honorários distintos.

Ademais, valioso relembrar que, em cada um dos processos, houve determinação para que os honorários periciais fossem rateados entre as partes: 50% para cada uma delas; e a parte contrária já efetuou o pagamento da sua cota parte nos três processos (e não em apenas um deles, como pretende o embargante).

Pelo exposto, sem delongas, REJEITO os Embargos de Declaração apresentados. ”

Como se vê, os agravantes tiveram a oportunidade de impugnar tanto a nomeação de perito como a fixação de honorários em cada um dos três incidentes durante a fase de conhecimento, porém, não o fizeram, e, mais tarde, ao serem intimados a pagar a sua cota parte, o que foi feito a pedido do próprio perito judicial, ao invés de suscitarem as objeções levantadas agora, decidiram permanecer silentes e inertes nos autos, sendo assim, as circunstâncias do caso indicam a preclusão da matéria e a impossibilidade de rediscuti-la neste momento.

Sob outro enfoque, os fundamentos recursais são pouco convincentes quanto ao desacerto técnico da decisão agravada, sobretudo porque, mesmo sem adentrar o mérito da questão de que em cada um dos três incidentes discutia-se relação jurídica própria, embasada em diferentes negócios jurídicos, cada qual, em tese, submetido a exame pericial específico e particular, não há como desprezar o “aspecto técnico” de que, “em cada um dos feitos nos quais houve a nomeação do expert, foi homologada uma proposta de honorários periciais e apresentado um laudo pericial”, e, ainda, que “a parte contrária já efetuou o pagamento da sua cota parte nos três processos”, o que, a meu ver, olhando a questão sob a ótica do perito/agravado, desenha um cenário que confere uma justa e legitima expectativa do perito/agravado de ser remunerado pelo trabalho/participação feita em cada processo.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022